Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731688-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO VINICIUS DE SOUZA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, LEI 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar a existência de manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores quanto a utilização de ações penais em curso para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (Tema 1139 do STJ); (ii) verificar a possibilidade de incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 4. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório. 5. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo quando estabelecida em precedente qualificado, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de grave insegurança jurídica. 6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 6.1 Se o conjunto probatório do processo de referência evidencia a habitualidade do réu na comercialização de entorpecentes, não há como reconhecer o privilégio. IV. DISPOSITIVO: 7. Ação revisional admitida. Pedido improcedente. Dispositivos relevantes: CPP, art. 621. LEI No 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1139. STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024. STJ, AgRg no HC n. 577.807/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020. TJDFT, Acórdão 2017606, 0709683-77.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025. TJDFT, Acórdão 1993171, 0705614-33.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025. TJDFT, Acórdão 1994835, 0752998-92.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ressalta que ações penais em curso não poderiam ser utilizadas como fundamento para indeferir o benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: "Registre-se que a alteração de entendimento jurisprudencial, mesmo sob forma de precedentes qualificados, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de causar grave insegurança jurídica" (ID 76686686). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 283 do STF” (AREsp n. 2.847.071/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Alterações de entendimento jurisprudencial posteriores ao trânsito em julgado não podem servir de base para desconstituir a coisa julgada em sede revisional, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais" (REsp n. 2.123.321/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021